Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FINALIDADE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AUSENTES AS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de embargos de declaração para impugnação à gratuidade de justiça ao agumento de que o autor não faz jus ao benefício por exercer atividade laborativa, possuindo meios de pagar custas e honorários a que foi condenado.
2. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material (art. 48 da lei 9.099/95 e. art. 1.022 do CPC/2015).
3. Por não restarem demonstrados os requisitos previstos em lei para oposição dos embargos, o recurso não deve ser conhecido.
4. Observe-se que eventual execução da verba sucumbencial não pressupõe prévia revogação do benefício concedido, podendo o credor se valer do cumprimento de sentença, desde que comprovado implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.733.505 – RS (2018/0076262-8), Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 17/09/2019, publicado no DJ 20/09/2019, partes: Tiago Britto Sponton versus Ticiane da Silva)
5. Embargos NÃO CONHECIDOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.